Tribunal: TJDFT
Processo: 0740275-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740275-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE BRITO RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VOO DOMÉSTICO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO TARDIA. USO DA LÍNGUA INGLESA PARA COMUNICAÇÃO OFICIAL NO BRASIL. IMPROPRIEDADE. FALTA DE PROVAS. PEDIDOS AUTORAIS IMPROCEDENTES. 1. Trata-se de ação cujo proveito final a ser obtido não ultrapassará o valor de 40 salários-mínimos. Logo, é preciso orientar o processo pelos critérios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, em analogia ao que ocorreria se tal demanda estivesse incluída na competência de um Juizado Especial Cível. 2. O julgamento em segunda instância, ainda que realizado por uma Turma Cível, deve, em casos como este, ter a indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 3. A responsabilidade civil de empresa aérea está fundamentada nas normas de relação de consumo e, diante das atividades desenvolvidas, submete-se à Teoria do Risco. 4. A comprovação dos danos materiais deve levar em consideração o princípio da reparação integral, que busca colocar a vítima na situação que estaria caso não houvesse ocorrido o dano (status quo ante). Nos termos do CC, art. 944, “a indenização mede-se pela extensão do dano.” 5. A demonstração do dano material deve ser precisa, pois o que se busca é a recomposição da efetiva situação patrimonial, existente antes da ocorrência do prejuízo. Sem comprovação do dano material não há o que ser indenizado. 6. Dissabores, transtornos, aborrecimentos e contratempos que deixam de extrapolar os limites do tolerável, não geram o direito a reparação por danos morais, pois são incômodos de natureza extrapatrimonial, a que todos em sociedade estão sujeitos. 7. Sem a comprovação do extravio de bagagem é incabível a reparação de dano moral. 8. A reclamação de extravio de bagagem despachada deve ser feita imediatamente após o desembarque, não sendo crível que se aguarde 30 dias para fazê-la sem a necessidade de repor os objetos pessoais que teriam sido extraviados. 9. Brasileiros que têm domínio de outras línguas devem usar, nas comunicações feitas com companhia aérea com a qual contratou voo doméstico, a língua portuguesa (Constituição Federal, art. 13). 10. A reclamação de extravio de bagagem feita um mês após o desembarque, em formulário preenchido em inglês, é anômala às relações entre passageiros e companhias aéreas nacionais. 11. Quando o autor não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito os pedidos devem ser julgados improcedentes (CPC, art. 373, I). 12. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso adesivo do autor, prejudicado. No recurso especial, o recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) no desenlace da controvérsia e a inversão do ônus probatório. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à tese de aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1836510/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009